Tribunal: TJDFT
Processo: 0068277-50.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de Empréstimo-Financiamento. NOTÍCIA DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO ARQUIVADO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Nos termos do §4o do art. 921 do CPC, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis inaugura o fluxo do prazo de prescrição intercorrente, por período correspondente à previsão normativa relativa ao débito exequendo. A suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis.
2. Na hipótese, no interregno entre a determinação de arquivamento dos autos em 21/02/2014 até a petição juntando instrumento de mandato (01/09/2025), o exequente não promoveu qualquer diligência voltada à localização de bens do executado por lapso superior a 10 (dez) anos. 2.1. Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor, uma vez que transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos desde a não localização de bens penhoráveis em nome do devedor, nos termos do §5o do art. 921 do CPC, ressaltando que o credor foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição, resultando cumprido o disposto no art. 921, § 5o, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.